Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700003-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, RAFAEL SEREJO DE JESUS DESPACHO Manifestam-se as partes acerca da efetivação da liminar concedida no ID 31997632. Considerando que houve divergência na indicação do juízo prevento, em atendimento ao princípio da cooperação, determino que as partes manifestem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, informando sobre qual o juízo prevento para o julgamento da ação, considerando aquele para o qual foi primeiramente foi distribuído processo referente à questão em lide. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de junho de 2022